Tribunal: TJMT
Processo: 1025332-06.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025332-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, ES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA LEITE - CPF: 106.992.361-34 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA POR MÚLTIPLAS ECONOMIAS EM RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 414/STJ. FATURA EXCESSIVA. REVISÃO PELOS PADRÕES MÉDIOS DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela concessionária de serviços de água e esgoto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional, declarando inexistente a fatura do mês de 11/2023 e determinando a revisão dos valores conforme média de consumo dos últimos doze meses anteriores à cobrança impugnada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é aplicável ao caso a tese firmada no Tema 414 do STJ, que reconhece a legalidade da cobrança de tarifas diferenciadas para condomínios com múltiplas unidades de consumo (economias) servidos por único hidrômetro; e (ii) se a residência do autor, caracterizada como unifamiliar e habitada apenas pelo casal, pode ser enquadrada como múltiplas economias para fins de tarifação pela concessionária de serviços públicos.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 414 do STJ, atualizada em 25/06/2024, reconhece a legalidade da cobrança de tarifas diferenciadas apenas nos casos de condomínios compostos por múltiplas unidades autônomas de consumo, todas servidas por um único hidrômetro, desde que respeitada a metodologia tarifária compatível com a estrutura de custos e o modelo regulatório previsto na Lei 11.445/2007.

4. A aplicação da tese ao caso concreto revela-se indevida, uma vez que a residência do autor não integra qualquer tipo de condomínio, nem apresenta subdivisão estrutural ou funcional que caracterize múltiplas economias, tratando-se de unidade habitacional única, ocupada exclusivamente pelo autor e sua esposa.

5. A mera alegação da concessionária sobre a existência de duas economias, sem respaldo probatório consistente que demonstre efetiva divisão em unidades autônomas de consumo, configura prática abusiva, incompatível com os princípios da vulnerabilidade do consumidor, boa-fé objetiva e transparência consagrados no Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de parcial procedência com majoração dos honorários advocatícios recursais.

Tese de julgamento:
"
1. A tese firmada no Tema 414 do STJ aplica-se exclusivamente a condomínios formados por múltiplas unidades autônomas de consumo servidas por único hidrômetro, não se estendendo a residências unifamiliares sem efetiva subdivisão estrutural ou funcional. 2. É abusiva a prática de cobrança por múltiplas economias em imóvel residencial único, sem comprovação técnica de pluralidade de unidades consumidoras autônomas.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 414, REsp 1.937.887/RJ, j. 25/06/2024; TJ-RJ, Apelação 08176538120228190203, Rel. Des. Marília de Castro Neves Vieira, 15a Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá, na Ação Revisional de Contrato de Consumo “Faturas de Água” c/c Danos Morais n. 1025332-06.2024.8.11.0041, ajuizada por
JOSÉ FERREIRA LEITE,
que julgou parcialmente procedente a ação para declarar inexistente a fatura do mês 11/2023, “
devendo a ré revisar os valores observando a média de consumo no último ciclo de dozes meses antes da primeira fatura indevida
”.

A apelante alega, em síntese, que a sentença de parcial procedência deve ser reformada porque a cobrança realizada está em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 414, publicado em 25/06/2024, o qual reconhece como legítima a cobrança de tarifas diferenciadas quando uma mesma unidade imobiliária apresenta mais de uma economia. Sustenta que, no caso em análise, trata-se de duas economias, conforme demonstrado por imagem anexada aos autos, e que a tarifação por economia se justifica por permitir que a cobrança reflita de maneira mais justa o consumo real, assegurando que aqueles que utilizam mais serviços contribuam de forma correspondente.

Argumenta, ainda, que a adoção desse critério encontra respaldo na discricionariedade regulatória das concessionárias, desde que exercida dentro dos limites legais e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo essencial para a sustentabilidade do sistema de saneamento e garantia da justa repartição dos custos. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas em id. 284404035, na qual o apelado argui a inaplicabilidade do Tema 414 do STJ ao caso concreto, sustentando que o referido precedente exige a efetiva demonstração da existência de múltiplas unidades consumidoras autônomas no imóvel, o que não ocorre nos autos, já que a residência é ocupada apenas pelo apelado e sua esposa, sem qualquer indício de fracionamento estrutural ou funcional que configure a existência de múltiplas economias. Alega que a tese firmada no Tema 414 refere-se especificamente a condomínios compostos por múltiplas unidades de consumo e um único hidrômetro, situação diversa da encontrada no processo, pois não se trata de condomínio, mas de residência única com núcleo familiar indivisível.

Argumenta ainda que não merece prosperar a alegação da apelante sobre a prevalência do interesse público sobre o direito do consumidor, uma vez que a concessionária, ainda que seja pessoa jurídica de direito privado, submete-se ao regime jurídico público e às normas de defesa do consumidor. Defende que contestar cobranças desproporcionais ou injustificadas não representa interesse individual egoístico, mas o exercício legítimo de defesa do direito fundamental ao acesso contínuo, adequado e justo a serviço público essencial, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar inexistente a fatura do mês 11/2023, “
devendo a ré revisar os valores observando a média de consumo no último ciclo de dozes meses antes da primeira fatura indevida
”.

A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança efetuada pela concessionária no que tange à fatura de água referente ao mês de novembro de 2023. A apelante sustenta, em síntese, que a cobrança impugnada encontra respaldo na tese firmada no Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a legitimidade da tarifação por múltiplas economias.

De início, cumpre delimitar o alcance da tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, posteriormente revista no julgamento do REsp 1.937.887/RJ, em 25/06/2024, que resultou na modificação e atualização da tese vinculante no Tema 414. A jurisprudência, consolidada com efeito repetitivo, reconheceu a legalidade da cobrança de tarifas diferenciadas nos casos de condomínios compostos por múltiplas unidades autônomas de consumo, todas servidas por um único hidrômetro, desde que respeitada a metodologia tarifária compatível com a estrutura de custos e o modelo regulatório previsto na Lei 11.445/2007.

A propósito:

“Tema 414/STJ: 1.
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.
2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo”. (destaquei).

O cerne da discussão, todavia, está na inaplicabilidade da referida tese ao caso concreto. A residência do autor, ora apelado, como restou incontroverso e bem demonstrado nos autos, não integra qualquer tipo de condomínio, tampouco apresenta subdivisão estrutural ou funcional que caracterize a existência de múltiplas economias. Trata-se, conforme se infere da documentação probatória e das contrarrazões, de unidade habitacional única, ocupada exclusivamente pelo autor e sua esposa, não havendo qualquer indício de que o imóvel comporta independência estrutural que justifique a cobrança em múltiplas frações de consumo.

Com efeito, a interpretação sistemática da tese firmada pelo STJ no Tema 414 revela que a metodologia tarifária diferenciada exige como pressuposto fático-jurídico a existência de múltiplas unidades consumidoras autônomas, ainda que submetidas a hidrômetro único, e desde que tais unidades efetivamente componham um condomínio, o que não se verifica no caso dos autos. A tentativa da concessionária de aplicar, de maneira ampliativa e descolada da
ratio decidendi
do precedente, uma tarifação por múltiplas economias a uma residência unifamiliar, revela-se indevida e abusiva.

A alegada existência de duas economias sustentada pela apelante não encontra respaldo na realidade fática. A imagem acostada não comprova a existência de divisão do imóvel em unidades distintas, nem tampouco foi realizada vistoria técnica ou levantamento cadastral que atestasse a conformidade da cobrança com os critérios legais e regulatórios. Ademais, a simples menção à existência de estruturas físicas paralelas não é suficiente, por si só, para configurar economias distintas no sentido técnico exigido pela jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. REFATURAMENTO ÁGUA E ESGOSTO.
COBRANÇA COM BASE NO CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 191 TJRJ.
TEMA 414 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA REVISÃO DO ENTENDIMENTO.
PROGRESSSIVIDADE SOBRE O VALOR QUE ULTRAPASSAR O CONSUMO MÍNIMO EM CADA UNIDADE AUTÔNOMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (...) Entendimento do STJ no julgamento do REsp no 1.166.561/RJ, submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC/73 (Tema 414), que se consolidou no sentido de que nos condomínios servidos com um único hidrômetro o faturamento de água será realizado de acordo com o consumo real aferido. Súmula no 191 TJRJ.
Inaplicabilidade da revisão do Tema 414 do STJ, pois se refere à cobrança de serviço de água e esgoto nos condomínios edilícios formais, situação diversa da analisada nestes autos.
Procedência do pedido de nulidade da cobrança de consumo com base na tarifa mínima multiplicada pelo número de economias. Faturamento que deve ser equivalente ao consumo obtido na leitura do hidrômetro. Caso ultrapassado o consumo mínimo, se levará em conta o número de economias da unidade para fins de enquadramento na faixa de consumo correta. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento. Parcial provimento do recurso”. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08176538120228190203 2024001107823, Relator.: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/12/2024 - destaquei).

O caso acima ilustra com propriedade a distinção entre hipóteses que se amoldam ao Tema 414 e aquelas, como a dos autos, que claramente se afastam da incidência da tese. Naquele caso, reconheceu-se que a cobrança com base em tarifa mínima multiplicada por economias somente se legitima em contextos que envolvem múltiplas unidades autônomas de fato e de direito, o que não se verifica em situações de edificação única com núcleo familiar indivisível.

Outrossim, a relação jurídica sub judice é de consumo, devendo ser regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. À luz dos princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da transparência, a concessionária detém o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança impugnada, o que não se verificou no caso concreto.

A sentença de primeiro grau, ao determinar a revisão do valor da fatura com base na média histórica de consumo e declarar a inexistência da cobrança indevida, atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, corrigindo prática tarifária que se revelou injustificada. Por fim, inexiste qualquer vício de legalidade ou omissão que justifique a reforma da sentença. O juízo
a quo
enfrentou adequadamente os argumentos das partes, firmando convicção com base nos elementos probatórios e na correta aplicação do direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
, mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença de parcial procedência que declarou a inexistência da cobrança referente à fatura de novembro de 2023 e determinou a revisão do valor com base na média de consumo dos últimos doze meses.
MAJORO
os honorários advocatícios recursais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025